Tribunal: STF
Processo: ARE 1496123
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Estado de Rondônia interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Precatório. Antecipação de pagamento. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Inclusão em lista preferencial. Possibilidade. Ausência de preterição de créditos alimentícios. Segurança concedida.



    1. Tratando-se de portador de doença grave com fulcro no art. 100, §2º, da Constituição Federal e nas Resoluções n. 115/2010 e n. 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e considerando os princípios da dignidade do ser humano e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos, o credor tem direito líquido e certo de pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 



    2. Segurança que se concede.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado “afastando a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “O impetrante postula o reconhecimento do direito líquido e certo ao pagamento antecipado de crédito de precatório (autos n. 0803046-14.2019.8.22.0000), por ser portador de moléstia ocupacional grave, com fulcro no art. 100, §2º, da Constituição Federal e nas Resoluções n. 115/2010 e n. 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 



    Inicialmente, registro que anteriormente esta e. Corte vinha admitindo a antecipação de pagamento humanitário de precatórios de natureza alimentar ou comum aos credores idosos ou portadores de grave moléstia, inclusive, autorizando a antecipação do crédito por mais de uma vez em um mesmo precatório ainda que por motivos distintos, respeitado o critério preferencial dos créditos alimentícios (precedentes: MS 0801458-69.2019.822.0000, Relator Des. Sansão Saldanha, j. 06/03/2020; MS 0801741-63.2017.822.0000, Relator Des. Roosevelt Queiroz Costa, j. 04/03/2020). 



    Todavia, em razão de reiteradas modificações de julgados desta Corte pelo STJ, que em decisão unânime tem admitido a antecipação somente em crédito alimentar, houve reformulação do entendimento deste Tribunal de Justiça para atender a verticalização da jurisprudência,



    (...)



    Assim, para fazer jus à superpreferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição Federal, é necessário que o credor preencha os critérios de natureza objetiva e subjetiva.



    Portanto, não basta que o credor seja idoso ou portador de doença grave ou ainda pessoa com deficiência, sendo imprescindível que o crédito seja de natureza alimentícia. 



    In casu, o crédito do autor é de natureza alimentar conforme extrato do precatório juntado aos autos (id 11826585 - pp. 84 - 86). 



    Com relação ao ponto de ser portador de doença grave, consta que o autor PAULO ENEIAS ANICETO requereu ao Exmo. Presidente deste Tribunal a antecipação humanitária do seu crédito, em razão de ter sido diagnosticado com enfermidade profissional comprovada por laudos e outros documentos médicos (id 11826593 - p. 1, id 11826594 – p. 1, id 11826595 - p. 1), salientando estar preenchidos os requisitos dos arts. 11 e 13, alínea K, das Resoluções n. 115/2010 e 303/2019 ambas do CNJ – id 11826590. 



    Por sua vez, a autoridade impetrada indeferiu o pleito, consignando, em resumo, ter havido manifestação desfavorável do Estado de Rondônia no sentido de que ‘enfermidade do requerente não consta no rol de doenças graves, previstas no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713/1988’ e que não obstante aos laudos médicos descrevendo as lesões decorrente da atividade laboral, ‘o interessado, apesar de intimado, não comprovou ter ficado afastado de suas atividades laborais no último ano',’ razão pela qual não merecia ter seu pleito atendido (id 11826585 - pp. 169-170). 



    Destarte, por ocasião das informações, a d. autoridade impetrada novamente defendeu sua decisão no sentido de que o impetrante não comprovou os requisitos mencionados alhures (ID 11906710 - p. 1). 



    Nota-se da decisão ora impugnada, que os motivos que levaram ao indeferimento do pleito foram a ‘não comprovação de afastamento do autor da atividade laboral’ e a ‘não demonstração de ser portador de doença grave’. 



    Todavia, com a devida vênia aos argumentos da d. autoridade impetrada, entendo que o pleito do impetrante merece prosperar. 



    Acerca do tema, o artigo 100, §2º, da Constituição Federal preceitua o seguinte:



    (...)



    Sabe-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 115/2010 a fim de dispor sobre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário. 



    Posteriormente, tal norma foi revogada pela Resolução CNJ n. 303/2019, editada em 18.12.2019, que passou a regulamentar o tema. 



    Ressalto que a orientação contida nos artigos 11 e 13, alínea "K", e seu parágrafo único da Resolução n. 115/2010 do CNJ (posteriormente revogada pela Resolução n. 303/2019) autorizava o pagamento preferencial aos portadores de doença grave, dentre as quais se inseriam as moléstias profissionais, devidamente comprovadas por laudo médico:



    (...)



    Veja-se que na redação do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, os ‘portadores da moléstia profissional’ figuram no rol das doenças consideradas graves pela referida Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça:



    (...)



    De igual forma, idêntico tratamento foi dado pela novel RESOLUÇÃO Nº. 303/2019 – CNJ, agora denominando o crédito de natureza alimentar como ‘parcela superpreferencial’, considerando como portador de doença grave o beneficiário acometido de moléstia indicada no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro de 2004, ou portador de doença considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada:



    (...)



    Nesse contexto, analisando os laudos apresentados, entendo que o impetrante comprovou ser portador de doença considerada grave, pois os laudos médicos (id 11826594 - p. 1 ; id 11826595 - p. 1) registram claramente a seguinte indicação:



    (...)



    Além disso, o referido laudo médico encontra-se respaldado por exame de ressonância corroborando as enfermidades apontadas (ID 11826593, p. 1). 



    Convém destacar – como anotado pelo i. Procurador de Justiça (id 12226602) - que o médico que atendeu o impetrante possui habilidade bastante para diagnosticar a enfermidade que o acomete e sua relação com o esforço diário despendido por ele no exercício de sua atividade, não havendo necessidade de laudo altamente elaborado para atestar a condição óbvia de seu paciente.



    Nesse passo, não verifico qualquer evidência de vício capaz de invalidar os documentos médicos e laudo apresentados pelo interessado, bem como diante dos demais elementos trazidos nos autos, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante em obter antecipação de pagamento humanitário do seu precatório. 



    Assim sendo, não merece guarida os critérios utilizados pela autoridade impetrada para indeferir o pleito do autor, pois a ‘comprovação de afastamento do trabalho’ não se trata de requisito exigido em lei, condição esta que afronta a legalidade administrativa, e que a ‘moléstia profissional’ (doença adquirida em função do trabalho) não se confunde com incapacidade laboral (inaptidão para trabalhar), padecendo, portanto, de razoabilidade para obstar a pretensão do requerente.



    (...)



    Outrossim, registro que o pagamento do crédito ora em análise não trará qualquer prejuízo aos demais credores preferenciais do Estado, na medida em que o pagamento depende de obediência à ordem de listagem apropriada à condição de idoso ou portador de doença grave, à disponibilidade orçamentária e à ordem cronológica, nos termos do §2º do art. 100 da CF.



    Diante de tais considerações, CONCEDO a segurança.”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentado”.



    Aduz que “não existe qualquer prova ou indício de que a moléstia decorre da atividade profissional ou de que afeta a capacidade laborativa da parte, não podendo ser enquadrada como justificativa para a fila superpreferencial de precatórios”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n] 1.251.920/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.413.376/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.019.814/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/05/2017).



    Nesse mesma linha de entendimento, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.482.262/RO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 25/03/2024; ARE nº 1.458.673/RO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2023; ARE nº 1.458.659/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2023; ARE nº 1.456.690/RO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 21/09/2023; ARE nº 1.456.431/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/09/2023; ARE nº 1.455.115/RO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 14/09/2023; e ARE nº 1.451.766, de minha relatoria, DJe de 29/08/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente